Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719994-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: DENISE RIVAS DE ALMEIDA FISCHER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0709853-22.2020.8.07.0001, deferiu a tentativa de penhora de bens que guarnecem a sede da parte executada. Narra que o feito principal trata de cumprimento de sentença provisório interposto pela agravada e que o pedido de penhora de bens existentes na empresa, tais como, ferramentas elétricas, materiais para acabamento, entre outros, teria sido deferido pelo juízo de origem. Aduz que tais bens seriam impenhoráveis em razão de sua imprescindibilidade ao exercício de atividade empresarial. Além disso, aponta que teria sido determinada a realização de atos constritivos em cumprimento provisório de sentença sem a prestação de caução, podendo resultar em grave dano ao executado. Destaca que a penhora visa penhorar bens que impossibilitariam a atividade empresarial da agravante. Ressalta que a credora expressamente demonstrou interesse em adjudicar os bens tendo sido nomeada como depositária fiel, ou qualquer pessoa de sua indicação, demonstrando a dificuldade de reversibilidade e prejuízos da medida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o conhecimento e provimento do agravo para que a decisão seja reformada para que se abstenha de determinar medidas constritivas até que a execução seja integralmente garantida. Preparo recolhido ID 17260173 e 17260174. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. 1. Impenhorabilidade dos Bens da Empresa Inicialmente, a agravante se insurge quanto ao deferimento da penhora de bens que guarnecem a sede da empresa sob o fundamento de que seriam impenhoráveis em razão de sua imprescindibilidade ao exercício de atividade empresarial. Sem razão. O Código de Processo Civil, ao tratar da impenhorabilidade, assim, dispôs; Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...) Sigo o entendimento jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral deve ser tratada com cuidado, sob pena de impedir a penhora de qualquer bem móvel. Desta forma, a referida impenhorabilidade só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMPREITEIRO DE OBRAS. VEÍCULO UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. ART. 805 CPC. COMPATIBILIZAÇÃO COM O DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis ?os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado?. 2. Somente podem ser abrangidos pela impenhorabilidade os bens e utensílios que se vinculem ao exercício da profissão do devedor. 3. O exercício, pelo executado, de profissão autônoma de empreiteiro de obras não guarda relação direta com o uso de veículo automotor, e muito menos as atividades de visita de obras e captação de clientes exigem, necessariamente, a direção de automóvel. 4. O que se avalia, para efeito de impenhorabilidade de instrumentos de trabalho, é a relação de comprovada necessidade entre o bem penhorado e o exercício da profissão, e não se o bem oferece conforto ao profissional. 5. Dispõe o art. 805 do CPC que a condução do feito executivo deve se dar do modo menos gravoso ao devedor. Todavia, o preceito em questão deve se compatibilizar com o direito do credor à satisfação de seu crédito, sob pena de a busca irrestrita de meios menos gravosos tornar inócua a tutela jurisdicional assegurada na fase de conhecimento. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1026467, 07021946720178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no PJe: 29/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, a exequente requereu (ID 64302903 dos autos na origem) tão somente a penhora de “primeiramente, do dinheiro que encontrar nos caixas do comércio e, caso não seja suficiente, que penhore ferramentas elétricas do estoque e materiais nobres de acabamento e outros itens de fácil alienação”. Em se tratando de empresa de materiais de construção a penhora deferida não recairá sobre bens indispensáveis ao exercício da profissão da empresa executada, mas tão somente quanto ao seu lucro dado que deixará de receber pelas mercadorias/dinheiro penhorados, o que é completamente diferente da vedação legal estabelecida pela impenhorabilidade. Dessa forma, não verificada a impenhorabilidade dos possíveis bens a serem penhorados que justifique obstar a penhora deferida. 2. Caução A agravante alega ainda que teria sido a realização desses atos constritivos teria sido determinada em cumprimento provisório de sentença sem a prestação de caução, podendo resultar em grave dano ao executado. Destaca que a penhora visa penhorar bens que impossibilitariam a atividade empresarial da agravante. Sem razão. O Código de Processo Civil assim dispõe a respeito do cumprimento provisório de sentença: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525. § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: I - decisão exequenda; II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; III - procurações outorgadas pelas partes; IV - decisão de habilitação, se for o caso; V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. (destaquei) O art. 520, inciso IV do CPC preceitua que, durante a fase de cumprimento provisório da sentença, há a necessidade de o credor prestar caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, apenas quando do levantamento de depósito em dinheiro. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 525, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DANO PRESUMIDO. AUSÊNCIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 520, IV E 521, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra insculpida no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, que permite a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, requer não apenas o depósito suficiente, mas, também, fundamentos relevantes que demonstrem a manifesta possibilidade de se causar grave dano de difícil ou incerta reparação. 2. Havendo na decisão agravada apenas reserva patrimonial para eventual satisfação da dívida executada, sem sua disponibilização ao exequente, não há dano concreto, atual e grave apto a lesar significativamente a esfera jurídica da parte, devendo-se afastar a tese recursal de que a interposição de recurso especial representa dano presumido ao executado. 3. A caução não se afigura como requisito ou pressuposto para a deflagração do cumprimento provisório de sentença, sendo necessária apenas para viabilizar requerimento de alienação ou levantamento de valores, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, nos termos do artigo 520, IV, do CPC. 4. Tendo sido inadmitido o recurso especial da parte, e, havendo recurso de agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, verifica-se a possibilidade de dispensa da caução por expressa previsão do artigo 521, III, do CPC. Ainda, tratando-se de crédito de natureza alimentar, independentemente de sua origem, a caução poderá ser igualmente dispensada, a teor do artigo 521, I, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.1111213, 07049069320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o momento da prestação da caução é o da satisfação do direito do exequente ou, como se lê do próprio inciso IV do art. 520 do CPC, quando houver “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real”. Assim, indubitavelmente pode-se concluir que os autos não correspondem a essa hipótese legal tendo em vista que o juízo a quo apenas deferiu a penhora de bens sendo impossível nesse momento que ocorra o levantamento de deposito em dinheiro, a transferência de posse, alienação de propriedade ou de outro direito real sem que qualquer bem tenha sequer sido encontrado. É defeso ao juízo de origem condicionar o recebimento e processamento do cumprimento provisório de sentença, protocolado pela agravada, à oferta de caução nos moldes do inciso IV do art. 520 do CPC. Dessa forma, entendo que não restou configurada a probabilidade do direito em questão e, consequentemente, resta configurada a ausência de um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO ESTÉTICO. SEM URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante as fotos e os documentos apresentados nos autos, não observo, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada inaudita altera pars, uma vez que não se mostra evidente a responsabilidade do agravado pelos danos estéticos sofridos pela parte agravante. 3. Também entendo que não há perigo de dano ao possível direito pedido, uma vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, pois a agravante já se encontra em tratamento há mais de 16 meses. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1063473, 07103781220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGALIDADE. DECRETO DISTRITAL No 37.568/2016. ART. 18. CADASTRO DE EMPRESAS. SEDE FORA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. O perigo de dano apto a justificar o deferimento da medida de urgência, segundo a melhor doutrina, deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 3. Impõe-se o indeferimento da liminar quando inexistentes os requisitos previstos em lei. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1057895, 07024198720178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de junho de 2020 18:48:28. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador